Tribunal: TJDFT
Processo: 0740627-82.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PROFESSOR. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA PROPORCIONAL POR INVALIDEZ. CÁLCULO DA PROPORCIONALIDADE. 30 (TRINTA) ANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar aos requeridos que refaçam os cálculos dos proventos de aposentadoria do autor, na proporção 23/30, bem como para condenar ao pagamento das diferenças apuradas, desde a data da aposentadoria.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou ser professor da Secretaria de Estado da Educação do DF, aposentado por invalidez proporcional com fundamento no art. 40, § 1o, da CF/88, em 21/06/2022, porém, informou que não vem recebendo os proventos de forma correta. Aduziu que a Administração utilizou como parâmetro para o cálculo da proporcionalidade o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral, sem considerar a redução constitucional concedida aos professores.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 55611320).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na contagem de tempo de contribuição deferida aos professores que exercem função exclusiva de magistério.
5. Em suas razões recursais, o requerido argui preliminar de ilegitimidade passiva do DF. No mérito, afirma que para o cálculo do valor inicial dos proventos de aposentadoria proporcionais ao tempo de contribuição, nos termos do art. 48, da Lei Complementar no 769/2008, “será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição relativa ao professor.” Sustentou que tal artigo afastou a redução no tempo de idade e de contribuição para aposentadorias proporcionais dos professores da rede pública do DF, não cabendo ao Tribunal de Justiça atuar como legislador positivo. Aduz ser o DF garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo apenas subsidiariamente pela satisfação das obrigações previdenciárias, nos casos de insuficiência de recurso. Requer a declaração de ilegitimidade passiva do DF, a improcedência dos pedidos ou, caso mantida a condenação, a declaração expressa que restou afastada a incidência do art. 48 da Lei Complementar no 769/2008, acaso a norma seja considerada inconstitucional e que se estabeleça que o IPREV/DF responde primariamente pela obrigação, sendo a responsabilidade do DF subsidiária.
6. Nos termos do art. 4o, Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008, bem como de acordo com o §2o do mesmo artigo, constitui o Distrito Federal garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos. No mesmo sentido, as Turmas Cíveis do TJDFT e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais do DF pacificaram entendimento no sentido de que o Distrito Federal responde em caráter subsidiário pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos segurados e dependentes do IPREV/DF, posto que garantidor das obrigações deste, cabendo ao Distrito Federal fazer frente a eventual insuficiência de recursos do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Legítimo o DF para figurar no polo passivo da demanda.
7. De acordo com entendimento firmado pelo STF, no RE 214.852: “A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, na aposentadoria especial proporcional de professores públicos que exerçam função exclusiva de magistério, os proventos deverão ser calculados com base no tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais dos professores.” Note-se que, no presente caso, o agravado exerceu exclusivamente a função de professor da rede pública de ensino por 23 (vinte e três) anos, tendo sido acometido por dor crônica não susceptível de readaptação funcional.
8. Nos termos do § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, a aposentadoria especial do magistério público poderá ser concedida ao servidor, se homem, que conte com 55 anos de idade e 30 anos de atividade exclusivamente no magistério de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. No presente caso, comprovado o efetivo exercício do recorrido no cargo de professor de educação básica por 23 anos, em regime de exclusividade.
9. Nesse sentido, não assiste razão ao recorrente quanto ao mérito do recurso, eis que equivocada a utilização, pela Administração Pública, do valor de 35 anos de contribuição como divisor no cálculo da aposentadoria, devendo ser aplicável ao caso o divisor de 30 anos de contribuição, não merecendo reparo a sentença nesse particular.
10. Esse é o entendimento das Turmas Recusais: Acórdão 1755671, 07085640420238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023 e Acórdão 1750342, 07555626420228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.
11. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada tão somente para constar a responsabilidade do DF em caráter subsidiário, nos termos da Lei Complementar no 769, de 30 de junho de 2008.
12. O recorrente é isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante ausência da recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.